Tribunal: CARF
Processo: 10283.721512/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721512/2015-22
ACÓRDÃO
2402-013.077 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F H NAVEGACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL.
A atividade de construção de embarcação, exercidas por empresa optante
pelo Simples Nacional, é tributada na forma do Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.077 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2015-22
2
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10283.721512/2015-22, em face do acórdão no 02-69.527, julgado pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de auto de infração – AI no 51.059.320-8, lavrado contra o sujeito passivo
em epígrafe, no valor de R$ 1.311.064,98, em 8/4/2015, referente à contribuição
social destinada à seguridade social, correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat), relativa às competências 1/2012 a 12/2012, incluindo 13o
salário.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 38/43):
O fato gerador da contribuição lançada corresponde à prestação de serviço
remunerado por segurados empregados do sujeito passivo, conforme valores de
salário pagos declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP.
O lançamento decorre de diferenças de recolhimento da contribuição social
previdenciária em razão de o sujeito passivo haver recolhido a contribuição de
forma parcial, como se fosse optante do Simples Nacional.
Com efeito, o contribuinte era optante do Simples Nacional no ano calendário de
2012, sendo a atividade principal declarada no cadastro CNPJ a “construção de
embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte,
código CNAE 30.11-3-02”. Porém, conforme dispõe a Lei Complementar no
123/2006, artigo 18, inciso I, § 5o, as atividades de prestação de serviços de
“obras de engenharia em geral” são tributadas na forma do Anexo IV desta lei,
hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista
no inciso IV do ‘caput’ do artigo 13 da mesma lei, devendo ela ser recolhida
segundo a legislação prevista para os demais contribuintes responsáveis.
O contribuinte foi pessoalmente cientificado do auto de infração em 20/4/2015
(fl. 6) e apresentou impugnação em 19/5/2015 (fls. 57/60), acompanhada de
documentos, na qual alega o que segue.
Diz que a Lei Complementar no 123/2006, artigo 18, inciso I, § 5o, ao especificar a
construção de imóveis e obras de engenharia em geral, incluindo subempreitadas,
execução de projetos, serviços de paisagismos e ainda decoração de interiores,
leva o contribuinte “[...] a entender o direcionamento jurídico com vinculação
dessas obras de engenharia a bens imóveis [...]”, que não abrangeria a construção
de embarcação, que vem a ser uma indústria de transformação, cujos produtos
construídos são bens móveis, próprios para utilização no transporte fluvial.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.077 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2015-22
3
Assegura que, como optante do Simples Nacional, preencheu as GPS conforme
Instrução Normativa RFB no 925/2009, artigo 5o, §2o, citada no Relatório Fiscal.
Diz que sua atividade não é impeditiva à adesão ao Simples Nacional.
Afirma que, a despeito de a autoridade fiscal classificar a recorrente como
prestadora de serviços, sua principal atividade é a construção de embarcação,
classificada no Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE, Classe 2.0, Seção
C – Indústria de Transformação, Divisão 30 – Fabricação de outros equipamentos
de transporte, exceto veículos automotores, Grupo 30.1 – construção de
embarcações, que também inclui a construção de estruturas flutuantes,
fabricação de veículos ferroviários, de aeronaves, motocicletas, bicicletas e outros
equipamentos de transporte.
Alega que, por ser uma indústria de transformação, sua atividade é desenvolvida
com plantas industriais e que utiliza, para tanto, máquinas movidas a energia
motriz e outros equipamentos para manipulação de materiais, “[...] ressaltando
ainda que constituem parte integrante da cadeia de transformação dos bens,
equipamentos, técnica e habilidade específica que caracteriza o processo
industrial”.
Cita e anexa documentos com o intuito de comprovar que a atividade de
construção de embarcação constitui atividade de industrialização e não de
prestação de serviços, tais como: certificado Pré-Registro no REB, licença de
construção, quadro de informações gerais da embarcação, Danfe, código fiscal de
operações – venda de produção, licença operação IPAAM, extrato de operações
EFEAM – crédito etc.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL.
A atividade de construção de embarcação, exercidas por empresa optante pelo
Simples Nacional, é tributada na forma do Anexo IV da Lei Complementar
123/2006.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.077 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2015-22
4
VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
O contribuinte possui como atividade principal declarada no cadastro CNPJ a
“construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de
grande porte, código CNAE 30.11-3-02”.
Conforme Lei Complementar no 123/2006, artigo 18, § 5o- C:
Art. 18.
[...]
§ 5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores;(grifo nosso)
II - (REVOGADO);
III - (REVOGADO);
IV - (REVOGADO);
V - (REVOGADO);
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Na defesa, o contribuinte alega, inicialmente, que a redação da Lei Complementar
no 123/2006, artigo 18, inciso I, § 5o, leva ao entendimento de que o termo ‘obras
de engenharia em geral’ se refere a obras de engenharia de bens imóveis.
Não se coaduna com tal entendimento, pois, se essa fosse a real intenção do
legislador, este teria sido mais específico quando da redação da norma, fazendo
nela constar expressamente a expressão ‘construção de imóveis e obras de
engenharia civil em geral’. Em não tendo sido o dispositivo legal assim redigido, o
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.077 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2015-22
5
termo ‘obras de engenharia em geral, tal como disposto na norma, deve abranger
não só obras de engenharia civil, mas, também, obras relacionadas a outros
ramos da engenharia como, por exemplo, o da engenharia naval.
O sujeito passivo também alega ser equivocado o entendimento de que exerce
atividade de prestação de serviço “de obras de engenharia em geral”, já que a
atividade de construção de embarcação deve ser compreendida como atividade
de transformação, de industrialização, e discorre sobre o assunto.
Nesse ponto, cabe mencionar o disposto na Solução de Consulta Cosit no 320, de
17/11/2014, publicada no DOU de 15/12/2014, de que os serviços de montagem
de estruturas navais constituem obra de engenharia naval, razão pela qual, no
Simples Nacional, são tributados pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123, de
2006.
Tem-se que a atividade exercida pela autuada, de construção de embarcações,
equivale à atividade de montagem de estruturas navais de que trata a consulta
acima citada, motivo pela qual se adota as razões nela expostas para fundamentar
o entendimento de que, para fins de aplicação da legislação previdenciária e do
Simples Nacional, a construção de embarcações deve ser considerada “obra de
engenharia em geral”.
3 . Antes de responder à pergunta formulada, é necessário avaliar se a atividade
citada é compatível com o Simples Nacional. Lê-se na Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;
...
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo
não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades
referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em
conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput
deste artigo. (cf. red. do art. 2o da LC 128, de 2008; em vigor a partir de
22.12.2008, cf. art. 14, caput)
§ 2o Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte que se dedique à prestação de outros serviços que não tenham
sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que não incorra em nenhuma
das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar. (cf. red. do art. 1o da
LC 127, de 2007; efeitos a partir de 01.07.2007, cf. art. 4o)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.077 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2015-22
6
...
§ 5o-B. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes
atividades de prestação de serviços: (cf. red. do art. 3o da LC 128, de 2008; em
vigor a partir de 01.01.2009, cf. art. 14, II)
...
IX – serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de
usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais; (cf. red. do art. 3o da LC
128, de 2008; em vigor a partir de 01.01.2009, cf. art. 14, II)
...
§ 5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis: (cf. red. do art. 2o da LC 128, de 2008; em
vigor a partir de 22.12.2008, cf. art. 14, caput)
I – construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma
de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores; (cf. red. do art. 3o da LC 128, de 2008; em vigor a partir
de 01.01.2009, cf. art. 14, II)
4. Como se vê no art. 17, inciso XI, são vedadas as atividades intelectuais de
natureza técnica. Seria o caso da construção naval? Para ela ser excepcionada à
citada vedação, o art. 17, § 1o, dispõe que ela precisa constar em alguma das
exceções abertas pelos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18. Como os Anexos VI e VII da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, não relacionam as atividades
de construção naval entre as vedadas ao regime, conclui-se que a construção
naval se enquadra nas “obras de engenharia em geral”, permitidas aos optantes e
tributadas pelo Anexo IV, cf. art. 18, § 5o-C, inciso I.1 (grifos no original)
[...]
Sendo atividade de engenheiro naval (cf. art. 1o, item 16, c/c art. 15 da Resolução
Confea no 218, de 29 de junho de 1973) e considerando que é permitida aos
optantes (cf. item 4, acima), pode-se dizer que a montagem de estruturas navais é
“obra de engenharia em geral”, portanto tributada pelo Anexo IV, cf. art. 18, § 5o-
C, inciso I.
Pelo exposto, em que pese a discordância do contribuinte, a atividade por ele
desenvolvida, de construção de embarcações, enquadra-se na definição de obra
de engenharia em geral a que se refere a Lei Complementar no 123/2006, artigo
18, inciso I, § 5o.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.077 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721512/2015-22
7
Assim, o contribuinte, apesar de incluído no Simples Nacional, em função da
atividade exercida, deve recolher a contribuição patronal incidente sobre a
remuneração dos segurados que lhe prestaram serviços da mesma forma que as
empresas em geral.
Com relação especificamente ao argumento da não aplicação da Solução de
Consulta COSIT no 320 de 2014, entendo que a mesma é clara ao enquadrar, de forma objetiva, os
serviços de montagem de estruturas navais no Anexo IV, somente acrescentando que, caso houver
prestação de serviços de cessão de mão de obra ou empreitada, estarão sujeitas à retenção.
Por fim, saliento que não se analisa, no presente caso, a correção ou incorreção do
enquadramento da recorrente nos anexos do Simples Nacional mas, em estando enquadrado e
não tendo discutido a questão na via própria, resta devido o recolhimento das contribuições
previdenciárias conforme o anexo enquadrado.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 257
DF CARF MF
Original